Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. DESPROPORÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORÇÃO DO PRAZO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impõe-se manter o exame negativo das consequências do crime quando demonstrada a gravidade das lesões sofridas por uma das vítimas, bem como as sequelas dela decorrentes.
2. Verificada a desproporção da pena-base e da pena de suspensão do direito de dirigir, impõe-se a adequação.
3. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 303, § 1o, combinado com o artigo 302, § 1o, inciso III, e artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro: reconhecer a desproporção da pena-base, reduzir o quantum de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência, reduzir a pena total de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e diminuir a pena de suspensão do direito de dirigir, de 11 (onze) meses para 03 (três) meses de suspensão.